Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708976-50.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALVES DANTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em conformidade com o disposto no artigo 331 §1o do CPC, cite-se a parte ré para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator